Tribunal: TJSP
Processo: 2061189-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. DESACOLHIMENTO. Mera insurgência contra a instauração do incidente. Execução provisória que encontra amparo nos arts. 523 e seguintes, do CPC. Atos suscetíveis de causar grave dano que estão sujeitos à eventual caução. Inteligência ao art. 520, IV, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.